Tribunal: TJDFT
Processo: 0752529-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752529-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0713099-04.2022.8.07.0018, reconheceu a reclusão em relação aos valores que o ora embargante tem a receber da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e determinou a realização de perícia para avaliar o valor de benfeitorias realizadas em imóvel. O agravante afirma que a condenação possui uma parte líquida, que é a obrigação de devolução, pela Terracap, das prestações que ele adimpliu durante a vigência do contrato, e uma parte que depende de liquidação, constante da obrigação de indenizar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel. Sustenta que a Terracap apresentou deduções indevidas, relativas a ITBI e a registro em cartório que ela não realizou, e que a conduta configura enriquecimento sem causa. Acrescenta que a correção monetária ocorreu de acordo com o vencimento das parcelas, e não desde o pagamento, situação que viola o título executivo. No entanto, mesmo com o apontamento de tais incongruências, o Juízo de origem declarou o encerramento do procedimento no que toca à parte líquida e determinou a realização de perícia para apurar o valor das benfeitoras (parte ilíquida). O agravante alega que a realização de perícia é medida cara e que gera atraso no andamento do feito, devendo ser dispensada em razão da apresentação de nota fiscal na qual consta o valor gasto com as benfeitorias ou, subsidiariamente, ser realizada por oficial de justiça avaliador. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para determinar o envio dos autos ao contador para cálculo das devoluções devidas desde o pagamento, e não desde o vencimento, a retirada de valores que foram indevidamente deduzidos pela Terracap e a determinação para não realização da perícia ou para sua realização por oficial de justiça avaliador. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 180106866 dos autos de origem): A despeito da petição do Exequente de ID 180086079, entendo que razão parcial lhe assiste. Com efeito, visto que em relação à perícia das benfeitorias, nenhuma das partes requereu realmente tal diligência. Dessa, forma, havendo controvérsia entre as partes, DETERMINO a realização de perícia no imóvel para que sejam apuradas as benfeitorias. Assim, nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais serão rateados de forma igualitária entre Exequente e Executado, sendo que este está litigando sob o pálio da justiça gratuita. Antes de efetivamente proceder à nomeação do perito, entendo que este Juízo deve deixar claro o cumprimento da alínea "c" do Acórdão de ID 133232233, porquanto o Exequente, na mencionada petição, alega "erro material". Quanto a esse ponto, o Exequente, em réplica à impugnação colacionada em ID 136532715, questionou apenas dois pontos: IPTU's e ITBI. Em relação ao IPTU, o Exequente alega apenas que não houve comprovação do pagamento. Contudo, a TERRACAP JUNTOU comprovantes em ID 148307251 e anexos. Quanto ao ITBI, a TERRACAP apenas noticiou que transferiu o imóvel para seu nome (vide ID 175437933). Não bastasse isso, intimado especificamente para que dissesse a respeito da obrigação de pagar no ID 176304910, o Exequente, no ID 176330769, se limitou a manifestar a respeito das benfeitorias. Portanto, patente a preclusão (tanto porque nada disse em réplica à impugnação sobre as arras, tanto porque intimado especificamente para dizer sobre o pagamento, quedou-se inerte). Logo, todas as obrigações do Acórdão de ID 133232233 foram satisfeitas, à exceção da apuração das benfeitorias. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para nomeação de perito. Houve ainda a interposição de embargos de declaração pelo ora agravante, que foram rejeitados pela decisão de ID 180849865 dos autos de origem: (...) No presente caso, a despeito da devolução de valores, este Juízo foi claro ao indicar que "não bastasse isso, intimado especificamente para que dissesse a respeito da obrigação de pagar no ID 176304910, o Exequente, no ID 176330769, se limitou a manifestar a respeito das benfeitorias. Portanto, patente a preclusão (tanto porque nada disse em réplica à impugnação sobre as arras, tanto porque intimado especificamente para dizer sobre o pagamento, quedou-se inerte)". Assim, patente a preclusão consumativa. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. A respeito do pedido de avalição do bem por Oficial de Justiça, INDEFIRO o pedido, porquanto no caso concreto, há patente divergência entre o valor executado e aquele entendido como correto pelo devedor. Logo, visando acelerar o andamento do feito e evitar questionamentos pelas partes sobre a qualidade do laudo a ser feito pelo Oficial de Justiça, prudente nomear perito especialista na área. Intimem-se. Analisando os autos de origem, chega-se ao seguinte quadro: O feito foi inicialmente ajuizado como liquidação provisória de sentença, em que o ora agravante Joel Paiva de Oliveira buscou a) “o pagamento das 164 prestações pagas à Terracap corrigidas pelo IGP-M desde o desembolso” e b) “o pagamento das benfeitorias no valor de R$ 97.400,00 conforme nota fiscal em anexo”. As pretensões têm natureza diversa: uma é mero cumprimento de pagar quantia certa, que depende apenas de cálculos simples, ao passo que a outra, apesar das notas fiscais apresentadas pela parte, depende necessariamente do procedimento de liquidação, conforme exposto no título executivo (ID 133232233 dos autos de origem). Todavia, o Juízo de origem recebeu o requerimento como “cumprimento de liquidação provisória de sentença”, procedimento inexistente no Código de Processo Civil, determinou o processamento conforme o art. 523 do Código de Processo Civil, que trata da obrigação de pagar quantia certa, e anotou que processaria a liquidação provisória como cumprimento provisório de sentença (ID 133247603 dos autos de origem). Verifica-se, portanto, que o feito já começou de forma irregular, na medida em que o exequente não apresentou cálculos relativos ao valor líquido e mesmo assim o requerimento foi recebido pelo Juízo, que, além disso, recebeu o requerimento relativo às benfeitorias, que de acordo com o título executivo depende necessariamente de liquidação, como cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Iniciado o procedimento, a Terracap apresentou impugnação (ID 136526804 dos autos de origem), sustentando que o valor total devido perfaz R$ 298.438,13 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais e treze centavos), sendo a) R$ 81.000,00 (oitenta e um mil) pelas benfeitoria, b) R$ 185.462,62 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois mil e sessenta e dois centavos) pelas parcelas pagas pelo exequente, deduzidos do valor a taxa de registro, o IPTU de 2012 a 2022, o ITBI e as arras e c) 31.975,51 (trinta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) pelos honorários advocatícios. Em resposta, o exequente apresentou réplica (ID 136532715 dos autos de origem), insurgindo-se contra as deduções feitas pela Terracap e contra o valor por ela atribuído às benfeitorias. Requereu também, de forma expressa, que as parcelas que lhe devem ser devolvidas sejam corrigidas pelo IGP-M desde o pagamento, e não desde o vencimento. Após discussão sobre obrigatoriedade de averbação da rescisão do contrato na matrícula do imóvel em respeito à continuidade registral, e realizado o pagamento dos valores decorrentes do registro, o Juízo de origem, sem analisar a impugnação apresentada um ano antes, “registrou como relevantes” os seguintes pontos (ID 173596412 dos autos de origem): Após longo trâmite a respeito das questões registrais, o Exequente noticia que registrou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Assim, INTIME-SE a TERRACAP para manifestação, em 5 (cinco) dias, quanto ao documento de ID 173456668, bem como comprove que já iniciou tratativas administrativas para transferência do imóvel em seu benefício. Após, tornem os autos conclusos. Em tempo, registro como relevantes: 1. A decisão de ID 144371886 (houve fixação, nos termos do decidido no Acórdão, de que "devolução ao autor/apelante [ora Exequente] do montante pago, em parcela única, vedada a emissão de certidão de crédito, com retenção das arras/sinal e das despesas a título de IPTU, TLP e ITBI, apuradas e pagas pela TERRACAP"); 2. Em ID 148307251 consta notícia de comprovação de pagamento de IPTU's e TLP's, faltando, apenas, o ITBI. 3. Falta apurar as benfeitorias. Posteriormente, intimou o exequente para se manifestar sobre eventual satisfação da obrigação de pagar, considerando o levantamento dos valores depositados pela Terracap (ID 176304910 dos autos de origem). Em resposta, o exequente afirmou que não houve pagamento das benfeitorias (ID 176330769 dos autos de origem) e posteriormente foi “advertido” pelo Juízo que se não concordasse com o requerimento de extinção do feito formulado pela Terracap haveria a nomeação de perito, “cujo encargo será sua responsabilidade” (ID 180070217 dos autos de origem). Por meio da petição de ID 180086079 dos autos de origem o exequente informou não concordar com a extinção do feito e sugeriu ao magistrado a análise da impugnação e da réplica apresentadas no início do trâmite. Após, sem analisar a impugnação e a réplica apresentadas mais de um ano antes, o Juízo de origem determinou a realização de perícia para apurar o valor das benfeitorias, consignou que todas as demais obrigações contidas no título executivo foram satisfeitas e que eventual discussão sobre elas estava impedida de prosseguir em razão da preclusão (ID 180106866 dos autos de origem). É contra essa decisão, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 180849865 dos autos de origem) que o exequente interpôs o presente recurso. Suscito de ofício preliminar de cerceamento de defesa. Observo que a conduta do Juízo de origem cerceou o direito de defesa do ora agravante. Ao “advertir” a parte de que a não concordância com o requerimento de extinção do feito acarretaria a necessidade de realização de perícia, cujo pagamento recairia sobre o exequente, o magistrado violou dois dispositivos do Código de Processo Civil e entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o caput do art. 95 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que nos casos em que a perícia é determinada de ofício o seu custeio deve ser rateado entre as partes. Não bastasse, o § 3o do mesmo dispositivo prevê que quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça — e o ora agravante se enquadra nessa hipótese — a perícia poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento fixado no Tema Repetitivo 871 de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença. A questão submetida a julgamento por ocasião do REsp 1274466/SC foi a seguinte: Discute: (i) atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais ao autor da liquidação de sentença, no caso de perícia determinada de ofício; (ii) possibilidade de atribuição do encargo ao réu, na hipótese em que o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça. Do julgamento resultou a seguinte tese: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Apesar de o precedente não ter sido suscitado por nenhuma das partes, ele é de observância obrigatória por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Além disso, embora sustente a ocorrência de preclusão para deixar de analisar as questões formuladas pelo exequente em relação ao montante líquido em cobrança, é certo que o Juízo de origem sequer analisou a impugnação e a réplica que as partes apresentaram, e nas quais há discussão sobre o valor, inclusive as eventuais deduções cabíveis. É nítido o cerceamento de defesa do exequente, já que o Juízo permitiu o processamento do feito da forma como proposta — cumulação de cobrança de valor líquido com valor necessariamente sujeito a liquidação —, não analisou a impugnação e a réplica apresentadas pelas partes e utilizou a preclusão, inaplicável à hipótese, como medida para abster-se de analisar as questões que lhe foram postas oportunamente pelas partes. Além disso, mostra-se reprovável a postura do Juízo ao “advertir” a parte que ela arcaria com os custos da perícia caso não concordasse com a extinção do feito, deixando assim de observar dispositivos do Código de Processo Civil e entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à hipótese. A Constituição garante o acesso do indivíduo ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV) e o magistrado não pode utilizar encargo financeiro — que sequer seria aplicável, seja porque a parte é beneficiária de justiça, seja porque conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça o valor fica a cargo do devedor/executado — como “advertência” a fim de que a parte concorde com a extinção do processo contra sua vontade e sem a análise das questões que ela formulou. Portanto, o efeito suspensivo requerido pelo agravante deve ser deferido para evitar maiores prejuízos, ante a impossibilidade de cassação da decisão recorrida neste juízo de cognição sumária. Diante do exposto, SUSCITO de ofício preliminar de cerceamento de defesa, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 17:14:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador